Tribunal: TJMT
Processo: 1010730-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010730-41.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BARTOLOMEU PIMENTA BORGES.
AGRAVADO: JOSÉ FERREIRA DE ASSIS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA ÁREA EM LITÍGIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por BARTOLOMEU PIMENTA BORGES, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1003361-64.2020.8.11.0021, movida em face de JOSE FERREIRA DE ASSIS, negou o pedido de reintegração de posse de uma área de terra rural adquirida mediante cessão de direitos, de aproximadamente 25.000m2, denominado Cajueiro, localizado às margens do Rio Araguaia. (Id. 91281460).
Em breve síntese, a parte recorrente requer a atribuição liminar de efeito suspensivo, a fim de ser reintegrado na posse de imóvel.
Refere que adquiriu a área de terras rurais, objeto dos autos, a qual mediante cessão de direitos e se acha na posse direta, efetiva e contínua, por mais de 05 anos.
Sustenta que ficou demonstrada a sua posse, o momento do esbulho, mediante injustificada ocupação clandestina, bem como sua perda, uma vez que o agravado se aproveitou que a área se encontrava momentaneamente em desuso, em virtude do período chuvoso, e realizou de forma arbitrária e clandestina a construção noticiada na demanda cognitiva, cuja invasão foi retratada no Boletim de Ocorrência perante a Polícia Judiciária cocalinhense.
Consigna que as testemunhas ouvidas em audiência, apesar da ruidosa comunicação oficial, que acabou prejudicando a compreensão dos questionamentos, se apresentaram de maneira clara, objetiva e direta ao dar ciência da situação fática, relativamente à posse e o momento de sua perda.
Menciona que a área é utilizada para o uso de camping e, também, conta com um porto de acesso, de quem chega ao terreno em relevo, a partir do Rio Araguaia.
Aduz que para se evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação, e até mesmo o inconveniente de se prosseguir numa obra que no final pode ser demolida, resta indispensável o deferimento da tutela de urgência, mediante liminar, para que fique suspensa a referenciada obra, sob pena multa diária de R$1.000,00 para o caso descumprimento.
Salienta que se aproxima a abertura da temporada do Rio Araguaia e, em virtude da invasão questionada, se acha impedido de realizar seu predileto momento de lazer.
Requer, ao final, o provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque, embora o agravante defenda que se encontra na posse de uma área de terra rural adquirida mediante cessão de direitos, as testemunhas ouvidas em Juízo não se prestaram a confirmar os fatos relatados.
As testemunhas se referem a pessoas que visitaram o local apenas uma vez e em nenhum momento descreveram com detalhes quem estava no imóvel.
A primeira testemunha Wander da Silva ao ser indagado pelo Juízo acerca do conhecimento de quanto tempo o autor estava na área, nada soube informar. Além disso, informou ao Juízo que esteve no local em dezembro/2018 e, em uma nova oportunidade, quando foi carregar alguns materiais, não soube precisar com exatidão a data específica.
A testemunha José Beraldo afirmou que participou do negócio jurídico realizado através do termo de cessão de direito na qualidade de testemunha, contudo, não afirmou ao Juízo quem de fato exercia a posse do imóvel na época.
Por último, a testemunha Eduardo Rodrigues afirmou que a única ocasião que esteve na área foi no ano de 2018, quando alugou o local do autor com a finalidade de passar um período.
Com efeito, diante da natureza fática da matéria controvertida, os depoimentos das testemunhas do agravante se revelaram frágeis para comprovar o efetivo exercício de sua posse.
Desse modo, entendo, por bem manter a situação fática ora existente, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias e, ainda, caso venha a proferir decisão que possa interferir no processamento deste recurso.
Intime-se o agravado para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator